Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700328-68.2024.8.07.0003 RECORRENTE: PATRICK GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CELULAR ADQUIRIDO NA “FEIRA DO ROLO”, SEM NOTA FISCAL, SEM IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR. DOLO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDAI. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que o condenou o denunciado, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.2. A defesa pleiteou a absolvição com base na tese de discriminante putativa (art. 20, § 1o, do CP), sustentando a boa-fé do réu e desconhecimento da origem ilícita do aparelho celular. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Saber se o réu, ao adquirir celular sem nota fiscal, acessórios e de vendedor desconhecido, em local popularmente conhecido por “feira do rolo’, tinha ciência ou deveria ter ciência da origem ilícita do bem.III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O dolo foi evidenciado pelas circunstâncias da aquisição: ausência de nota fiscal, compra em feira informal, de pessoa desconhecida.5. A jurisprudência desta Corte entende que a posse de bem furtado gera presunção relativa de ciência de sua origem ilícita, cabendo ao acusado o ônus de comprovar o desconhecimento, o que não ocorreu.6. Os depoimentos da vítima, da testemunha e do próprio réu corroboram a conclusão de que havia elementos suficientes para que ele desconfiasse da origem do bem. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 180, caput, do Código Penal e 156 do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição diante da ausência de comprovação de que tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Destaca que a configuração do crime de receptação exige dolo direto, ou seja, a certeza quanto à ilicitude da procedência do objeto. Argumenta que não há elementos concretos e inequívocos que demonstrem a intenção do recorrente de praticar o delito, sendo insuficientes, por si só, as circunstâncias da aquisição do celular para fundamentar a condenação. Defende, ainda, a inviabilidade da inversão do ônus da prova na esfera penal, em respeito aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 180, caput, do Código Penal e 156 do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento da turma julgadora encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024). Em igual teor, o REsp n. 2.038.876/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028